Tribunal: STF
Processo: ARE 783372
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QUE, ANALISANDO A LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL PARA CONTINUIDADE DO JULGAMENTO. 



    Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.